Tribunal: CARF
Processo: 11080.722577/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722577/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.595 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MARCO AURÉLIO MOREIRA BORTOWSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO - ILEGIBILIDADE
Apresentado o Recurso Voluntário tempestivamente, mas com as razões
recursais ilegíveis, há que se manter a decisão de primeira instância, por seus
próprios fundamentos, pela impossibilidade de análise dos requerimentos
elaborados pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe, de fls.
07/13, decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
(DIRPF) do exercício 2010, através da qual foi apurado o Imposto de Renda Pessoa
Física suplementar (2904) de R$ 3.656,44, multa de ofício de R$ 2.742,33, além de
juros de mora de R$ 684,85 (calculados até 31/01/2012).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722577/2012-91
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.595 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722577/2012-91

Foram identificadas as seguintes infrações à legislação tributária, em função das
deduções informadas pela contribuinte em sua DAA indevidamente:
a) Despesas com dependentes, no valor de R$ 5.191,20, por falta de comprovação,
conforme o quadro demonstrativo a seguir:

b) Despesas com instrução, no valor de R$ 8.126,82, por falta de comprovação. (fls. 09)
c) Despesas médicas, no valor de R$ 2.794,98, conforme quadro demonstrativo a
seguir:

Inconformado com a Notificação de Lançamento, o interessado contestou o lançamento,
através do instrumento de fls. 02/03, alegando, em síntese, que:
Quanto à dedução de dependentes, alega que as despesas glosadas se referem à sua
companheira, Maria Aparecida da Silva Correa, constando dos autos documentos que
comprovam a união estável, além dos filhos da mesma, que são seus enteados;
Por sua vez, quanto à glosa das despesas com instrução, as despesas glosadas são as
seguintes: com Maria Aparecida da Silva Correa (companheira), no valor de R$
6.549,60, com Eduarda Correa Freitas, enteada, no valor de R$ 5.601,89 e com
Leonardo Correa Freitas, enteado, no valor de R$ 3.537,71;
No que tange à glosa das despesas médicas, alega que as despesas com a sua
companheira foram as seguintes: Dentista no valor de R$ 80,00, Caixa de Assistência da
OAB-RS, no valor total de R$ 50,00, Unimed: R$ 1.216,69. Além da despesa com o
próprio, paga à Unimed, no valor de R$ 1.448,29.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO.
DEPENDENTE.
ENTEADOS.
PAIS
SEPARADOS.
GUARDA
JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.595 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722577/2012-91

No caso de enteado, deve o contribuinte comprovar que a sua companheira detém a
guarda judicial dos filhos, pois somente nessa situação poderá o mesmo declará-los
como seus dependentes.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. COMPANHEIRA. PROVA DE UNIÃO ESTÁVEL.
É cabível a dedução da companheira como sua dependente quando restar comprovada a
união estável.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Somente são dedutíveis os pagamentos comprovados de despesas com instrução do
contribuinte e de seus dependentes efetuados a estabelecimentos de ensino, sujeitos a
limites anuais especificados, conforme previsto na legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS PRÓPRIAS E COM DEPENDENTES.
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está sempre vinculada à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte
por serviços prestados ao mesmo e aos seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 29/09/2015, Recurso Voluntário, elaborado de próprio punho e cujas razões estão
completamente ilegíveis.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento na qual foi constada a dedução indevida de
despesas com dependentes, dedução indevida de despesas com instrução e dedução indevida de
despesas médicas. A DRJ manteve julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
parcialmente procedente, nos seguintes termos:

No caso em foco, o contribuinte declarou como dependente a sua companheira, Maria
Aparecida da Silva Correa e apresentou o documento de fls. 14/15, que comprova a
união estável desde 2008. Desta feita, deve ser restabelecida a dedução, no valor de R$
1.730,40.
(...)
Por outro lado, deve ser restabelecida a dedução da despesa com a instrução de sua
companheira, em função do comprovante de pagamento de ensino superior, apresentado
às fls. 18, no valor de R$ 2.708,94 (limite legal para o ano-calendário 2009).
(...)
O contribuinte apresentou o documento de fls. 16, que comprova o pagamento da
despesa declarada com a Unimed, no valor de R$ 1.448,29, relativo ao próprio e no
valor de R$ 1.216,69, relativo à sua companheira, devendo ser restabelecidas tais
deduções.
Da mesma forma, devem ser restabelecidas as seguintes despesas médicas de sua
companheira, em função da apresentação de comprovantes do efetivo pagamento das
mesmas:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.595 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722577/2012-91

Caixa de Assistência da OAB-RS, no valor de R$ 50,00 (fls. 21/22)
Amauri Fernandes de Vargas, no valor de R$ 80,00 (fls. 23)

Tempestivamente, o contribuinte apresenta recurso voluntário elaborado de
próprio punho e, como relatado, completamente ilegível. Como não há possibilidade de analisar
os requerimentos formulados pelo recorrente, mantenho a decisão de piso, por seus próprios
fundamentos.
Ainda, não conheço dos documentos apresentados às e-fls. 72 e seguintes, pois
foram do prazo recursal, portanto preclusos.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário a para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 84
DF CARF MF
Original